Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-87.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
I – As obrigações condominiais têm natureza propter rem, portanto, aderem à coisa e não à pessoa que as contraiu, vinculando a obrigação à titularidade do bem.
II – Os condomínios irregulares do Distrito Federal dispõem de infraestrutura interna erguida e mantida a partir da reunião e dos esforços comuns dos moradores. A situação difere das tratadas nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que deram origem ao leading case, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp n.o 1.280.871 e REsp n.o 1.439.163/SP).
III – As associações de moradores de loteamentos irregulares não podem ser consideradas meras associações civis, pois desempenham papel que as aproximam dos condomínios horizontais, visto que são constituídas para gerir e administrar patrimônio e interesse comum dos condôminos.
IV – Negou-se provimento ao recurso.